Tribunal: TJMT
Processo: 1004817-43.2019.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004817-43.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSMERI TEREZINHA BATIROLA DA SILVA - CPF: 418.795.540-20 (EMBARGADO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), RENATO APARECIDO MACIEL FIUZA - CPF: 015.856.389-19 (EMBARGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A
opõe embargos de declaração
(ID nº 206226175), objetivando sanar a omissão existente no acórdão de ID nº 204903696, proferido no Recurso de Apelação Cível, que desproveu o Recurso de Apelação Cível.

Alega, em suma, ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão embargado adotou premissas fáticas equivocadas para atribuição de responsabilidade à Concessionária, com sua consequente condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Aduz que não há qualquer descumprimento pela Concessionária de suas obrigações e tampouco responsabilidade objetiva da Concessionária, restando devidamente demonstrada a culpa do autor.

Sustenta que tendo em vista que a Concessionária não concorreu para causar o acidente dos autos, exclui-se até mesmo a teoria do risco administrativo arrogada ao poder público e aos prestadores de serviço público, vez que a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior fazem cessar o dever de indenizar e que não cabe presumir culpa para conduta omissiva de delegatário de serviço público, devendo ser comprovado o descumprimento legal.

Narra que os autores não lograram êxito em demonstrar lesão a direitos apta a ensejar indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada e, com isso, em excepcional atribuição de efeitos infringentes a este recurso, seja reformado o acórdão embargado, a fim de julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões (ID nº 208000169).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO). De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido em Recurso de Apelação Cível, que desproveu o recurso de apelação cível.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto condutor do acórdão embargado,
in verbis:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos, que
ROSMERI TEREZINHA BATIROLA DA SILVA e RENATO APARECIDO MACIEL FIUZA
ajuizaram a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em face de
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, aduzindo, em síntese que, no dia 12/12/2018 adquiriram um veículo novo da marca Toyota, modelo Yaris Sedan, placa QCY6170, tendo retirado o veículo da concessionária no dia 14/12/2018.

Narraram que no dia 22/12/2018, por vota das 20horas, conduzia seu veículo pela BR-364, quando teria sido surpreendido por um objeto, presente na pista, que atingiu seu veículo causando avarias.

Relataram que na ocasião notaram que tinha uma peça entre a roda do veículo, travando-a, e todo o sistema automático do automóvel.

Aduziram que, inclusive, realizaram o pagamento antecipado do pedágio em favor da requerida. Contudo, afirmaram que a parte requerida não prestou assistência mínima depois do acontecimento causado pela falta do devido cuidado da empresa concessionária de serviço público.

Sustentaram que suportaram danos de ordem pecuniária e moral por conta do ocorrido, uma vez que o acidente estragou a tão esperada viagem de férias.

Postularam pela procedência da ação, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos suportados.

Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação no ID nº 192374248, alegando preliminarmente a ilegitimidade ativa dos demandantes. No mérito, aduziu que não cometeu ato ilícito, pois acontecimento indesejado foi ocasionado por culpa exclusiva do condutor do veículo, assim, não tendo que falar em indenização por danos morais, pugnando pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº 192374255.

Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, a parte autora pugnou pela produção de prova testemunhal (ID nº 192374264), enquanto a parte requerida pelo julgamento antecipado da lide (ID nº 192374266).

Ao analisar o feito, a d. juíza a quo Dra. Silvia Anffe Souza julgou parcialmente procedente a ação, consoante relatado.

Contra essa sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Pois bem
.

Conforme relatado, por se tratar de pleito indenizatório decorrente de acidente havido em rodovia administrada por Concessionária de Serviço Público, a demanda deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

“Art. 37(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa.”

Assim, a requerida, ora apelante, na condição de concessionária de serviço público, responde de modo objetivo pela segurança dos usuários que utilizam o trecho sobre o qual detém a concessão.

Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor, mediante interpretação conjunta do disposto nos seus artigos 22 e 14, prescreve a responsabilidade objetiva às concessionárias de serviço público.

Da análise dos autos, observa-se que, em 22/12/2018, no período noturno, na BR-364, ocorreu o acidente de trânsito noticiado pela parte autora, constando do boletim de ocorrência a seguinte narrativa:

“NARRA A COMUNICANTE QUE TRAFEGAVA PELA RODOVIA BR 364 COM SEU VEÍCULO “TOYOTA YARIS” DE COR BRANCA E PLACA QCY-6170 – QUE ESTAVA PROXIMO DE UMA “CARRETA” EM TRÁFEGO QUE HAVIAM VÁRIOS OBJETO METÁLICOS SOLTOS NA PISTA (POSSIVELMENTE DO SISTEMA DE FREIOS DE UMA CARRETA “PATINHO DE FREIOS”); QUE O OBJETO METÁLICO FOI LANÇADO PELO PNEU DA CARRETA QUE TRAFEGAVA NA PISTA LATERAL EM MESMO SENTIDO QUE O VEICULO DA VITIMA; QUE O OBJETO VEIO A ATINGIR A PARTE DIANTEIRA INFERIOR DO VEICULO “TOYOTA YARIS” CAUSANDO VARIOS DANOS NO VEICULO”. (ID nº 192374224 e 192374225).

In casu, após apreciar as provas dos autos, a magistrada singular acertadamente consignou expressamente a configuração da responsabilidade suscitada na inicial da prova da ocorrência do dano e do nexo causal pela omissão da requerida/apelante. Vejamos:

“(...) Outrossim, verifica-se que inexiste razões plausíveis para que seja afastada a responsabilidade da empresa requerida, isto porque, não ocorre caso fortuito ou de força maior e também não pode se afirmar que houve culpa exclusiva da vitima, uma vez que ficou satisfatoriamente demonstrado nos autos que a causa do acidente foi a presença de objeto metálico na via rápida de trânsito, cuja qual é de responsabilidade da requerida.

Frente ao exposto, constata-se que a incidência de objetos invadindo a pista de rolamento consiste em um fato apensado ao risco do empreendimento assumido pela concessionária. Com efeito, é possível considerar a ciência do entrave (insegurança), podendo a ré ter buscado meios de solução antes de colocar seus clientes em risco, dessa forma, apesar de a requerida juntar telas sistêmicas da fiscalização periódica na rodovia, tem-se que não constitui meio de comprovação robusta de que se utilizou de todos os meios para prevenir o acidente e proporcionar a segurança devida aos transeuntes.

Ressalta-se que o acolhimento da inversão do ônus da prova acarreta a incumbência da parte requerida trazer em juízo demonstração da excludente de responsabilidade através de provas concretas que sustentem sua defesa.

Porquanto, instaurado o contraditório com a citação da parte requerida, descurou-se de trazer aos autos documentos comprobatórios, restando apenas os argumentos discursados.

Ora, a parte requerida não apresentou qualquer documento que pudesse comprovar a veracidade dos fatos por ela alegado, ônus que lhe pertenciam, já que descabe ao requerente fazer prova negativa.

Logo, sem a prova dos fatos, as alegações da requerida se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973.” (ID nº 192374269)

Ademais, no caso, a apelante não trouxe outras provas que pudessem demonstrar a culpa da parte apelada.

Assim, as provas constantes dos autos (boletim de ocorrência, fotografias) são suficientes para comprovar a ocorrência do acidente e danos em razão da inadequada manutenção da pista – presença de material metálico na rodovia, o que não constitui fato imprevisível ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade de administração da rodovia.

Logo, não importa se a concessionaria efetuou ronda no local do acidente. O fato é que o acidente apenas ocorreu em razão da presença de material metálico estar na pista, dando causa dos danos materiais e morais experimentados pela parte autora, portanto, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da concessionária.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RODOVIA. CONCESSIONÁRIA. RELAÇÃO COM USUÁRIO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A empresa concessionária que administra rodovia mantém relação consumerista com os usuários, devendo ser responsabilizada objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço. 2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório da demanda. Inteligência da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 342496 SP 2013/0147090-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 11/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2014)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - OBJETO NA PISTA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - EXCLUDENTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA I - À luz do art. 37, § 6º, da CR/88, é objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, sendo prescindível, pois, a aferição da culpa, limitando-se a análise da responsabilidade civil à ocorrência do dano e do nexo causal. II- Em se tratando de rodovia de trânsito rápido com várias pistas em cada direção , cuja utilização é remunerada mediante pedágio, evidente que tem a concessionária o dever de zelar pela segurança, respondendo objetivamente sempre que esta venha a falhar e cause algum dano aos usuários. III- A presença de objeto (roda de ferro) na pista de rolamento não constituiu fato fortuito externo a afastar a responsabilidade da concessionária, por não se tratar de fato absolutamente imprevisível, ou inevitável, mas, ao revés, risco inerente à própria atividade de administração rodoviária. IV- Comprovados os danos materiais decorrentes do acidente, relativos ao pagamento do conserto do carro avariado .

(TJ-SP - RI: 10013625120198260035 SP 1001362-51.2019.8.26.0035, Relator: Dayse Lemos de Oliveira, Data de Julgamento: 11/03/2022, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Nestes termos, comprovado o nexo de causalidade entre a presença de objeto na pista de rolamento e os danos sofridos pelo usuário, e inexistindo demonstração de causa excludente de responsabilidade da concessionária, lídima a responsabilidade indenizatória.

Apurada a responsabilidade da requerida, cumpre aferir sobre os danos alegados.

No caso, a parte autora trouxe orçamento e comprovante de pagamento dos prejuízos sofridos no veículo, comprovando os danos materiais, no valor de R$ 3.583,50 (três mil quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), conforme ID nº 192374256, o qual deve ser mantido.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CAMINHÃO/CARRETA EM VEÍCULO PEQUENO – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FOTOGRAFIAS E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – COMPROVAÇÃO DOS FATOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DOS PREJUÍZOS – COMPROVAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. O condutor deve ter domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Levando em consideração as provas existentes no processo, em especial o boletim de ocorrência, as fotografias do sinistro e os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, os quais comprovam os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, mister a manutenção da sentença referente à responsabilidade civil da parte requerida no acidente de trânsito. Age com culpa o condutor que não respeita as normas de circulação e conduta pevistas no artigo 29, XII, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece que “os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores”, bem como o “condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade” (artigo 34 do CTB).É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do quantum devido. Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora, a título de danos materiais (orçamento de reparos no veículo) em razão do acidente de trânsito, há que ser mantida a condenação pelos danos materiais na sua integralidade. De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º” (N.U 0006431-78.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Portanto, há de ser mantida a condenação pelos danos materiais em sua integralidade.

Por sua vez, deve ser mantido o dano moral, pois houve abalo a integridade psíquica dos apelados em razão do acidente ocasionado pela falha na prestação de serviço da apelante, uma vez que, no caso concreto, o veículo zero foi danificado, bem como frustrada a viagem de férias dos autores.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, a verba honorária comporta majoração para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015.

É como voto.”- (ID nº 204903696)

In casu,
não se verifica qualquer omissão no v. acordão, mas nítida insatisfação do embargante com o julgamento do recurso de apelação, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024